Tribunal: STF
Processo: ARE 1405925
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA CONCLUSÃODO ENSINO MÉDIO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DAS AULAS DEVIDO À PANDEMIA DO NOVOCORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO ALUNO. POSSIBILIDADE DECONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO PERÍODO LETIVO UNIVERSITÁRIO.RECURSO DESPROVIDO.



    1 - O impetrante, ora apelado, após ter sido selecionado através do Sistema de Seleção Unificada –SISU, foi impedido de efetivar sua matrícula no Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, daUniversidade Federal Fluminense – UFF, em razão de não ter concluído o ensino médio.



    2 - O artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96, prevê como requisito para ingresso em ensino superior,além da classificação em processo seletivo, a conclusão do ensino médio ou equivalente, de forma quea aprovação no concurso vestibular não se revela suficiente para a efetivação de matrícula em curso doensino superior, sendo necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo ordenamentojurídico.



    3 - Do acurado exame dos autos, entretanto, constata-se que o impetrante, ora apelado, somente nãoconcluiu o ensino médio antes da data estipulada para a matrícula – 16 a 21 de julho de 2020 – emvirtude da suspensão das aulas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio deJaneiro – IFF/RJ devido à pandemia do novo coronavírus, o que acarretou atraso no calendárioacadêmico e na conclusão do ensino médio, que tinha previsão para ocorrer no final do primeirosemestre de 2020.



    4 - Desta forma, não se revela razoável que o impetrante, ora apelado, seja impedido de ingressar eminstituição de ensino superior por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, pela suspensão dasaulas da instituição de ensino médio.



    5 - Justamente em razão da pandemia do novo coronavírus, os calendários escolar e administrativoregulares para o ano letivo de 2020, da Universidade Federal Fluminense – UFF, foram reorganizadose, de acordo com a Decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nº 111/20, de 22 de julho2020, o segundo período letivo de 2020 iniciou-se somente em 01 de fevereiro de 2021, ou seja, apósa conclusão do ensino médio pelo impetrante, ora apelado, que se deu em 22 de dezembro de 2020.



    6 - Não há qualquer impedimento a que o candidato aprovado em concurso vestibular que tenhacondições de terminar o ensino médio antes do início das aulas seja devidamente matriculado no cursosuperior, sobretudo em razão da capacidade intelectual para ingresso na universidade demonstrada pormeio da aprovação no concurso vestibular.



    7 - Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da detida análise dos autos, depreende-se que o impetrante, ora apelado, após ter sido selecionadoatravés do Sistema de Seleção Unificada – SISU, foi impedido de efetivar sua matrícula no Curso de Bachareladoem Ciência da Computação, da Universidade Federal Fluminense – UFF, em razão de não ter concluído o ensinomédio.



    Com efeito, o artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394/96, prevê como requisito para ingresso em ensinosuperior, além da classificação em processo seletivo, a conclusão do ensino médio ou equivalente, de forma que aaprovação no concurso vestibular não se revela suficiente para a efetivação de matrícula em curso do ensinosuperior, sendo necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.



    (...)



    Do acurado exame dos autos, entretanto, constata-se que o impetrante, ora apelado, somente nãoconcluiu o ensino médio antes da data estipulada para a matrícula – 16 a 21 de julho de 2020 – em virtude dasuspensão das aulas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFF/RJ devido àpandemia do novo coronavírus, o que acarretou atraso no calendário acadêmico e na conclusão do ensino médio,que tinha previsão para ocorrer no final do primeiro semestre de 2020.



    Desta forma, não se revela razoável que o impetrante, ora apelado, seja impedido de ingressar eminstituição de ensino superior por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, pela suspensão das aulas dainstituição de ensino médio."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente